Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-48.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização. Aquisição de imóvel destinado à pessoa de baixa renda. Mutuária que viera a se aposentar por invalidez. Quitação do saldo devedor em condições de sobressair. Prescrição de seguro habitacional é de dez anos. Restituição de valores pagos desde a concessão do benefício deve prevalecer, com incidência de correção monetária a partir os respectivos desembolsos e juros a contar da citação,

Ementa:
Indenização. Aquisição de imóvel destinado à pessoa de baixa renda. Mutuária que viera a se aposentar por invalidez. Quitação do saldo devedor em condições de sobressair. Prescrição de seguro habitacional é de dez anos. Restituição de valores pagos desde a concessão do benefício deve prevalecer, com incidência de correção monetária a partir os respectivos desembolsos e juros a contar da citação, observando-se efetivamente as quantias pagas e sem incidência de multa. Apelo da CDHU provido em parte. Recurso da Companhia Excelsior desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000135-48.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes
COMPANHIA
EXCELSIOR
DE
SEGUROS
e
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU, é apelada SUELLEN CAROLINE CHUPEL HOEFLING (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao apelo da CDHU e
negaram provimento ao recurso da Companhia Excelsior de Seguros. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000135-48.2019.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.000.135-48.2019.8.26.0157
Apelantes:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU E
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Apelada:
SUELLEN CAROLINE CHUPEL HOEFLING
Comarca:
CUBATÃO
Voto n.o 44.947
Indenização. Aquisição de imóvel destinado à pessoa de
baixa renda. Mutuária que viera a se aposentar por
invalidez. Quitação do saldo devedor em condições de
sobressair. Prescrição de seguro habitacional é de dez anos.
Restituição de valores pagos desde a concessão do benefício
deve prevalecer, com incidência de correção monetária a
partir os respectivos desembolsos e juros a contar da citação,
observando-se efetivamente as quantias pagas e sem
incidência de multa. Apelo da CDHU provido em parte.
Recurso da Companhia Excelsior desprovido.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 292/295, aclarada pelos embargos de pág. 336, que
julgou procedente ação de obrigação de fazer para quitação de saldo devedor,
envolvendo aquisição de imóvel integrante do Sistema Financeiro da Habitação e
seguro habitacional, em que a mutuária compradora viera a se aposentar por
invalidez.
Alega a corré Companhia Excelsior de Seguros que a sentença
merece reforma, pois o intuito do seguro obrigatório nos contratos do Sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000135-48.2019.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 3/6
Financeiro da Habitação é proteger o imóvel e não o mutuário, garantindo o
adimplemento do financiamento. Prosseguindo expôs a existência de prescrição
ânua, já que a negativa de cobertura ocorreu em 05 de junho de 2017 e a ação foi
proposta em 22 de fevereiro de 2019. Continuando asseverou que não restou
configurada a invalidez permanente para fins securitários, visto que pode haver a
recuperação da mutuária, ante os recursos terapêuticos disponíveis. Na sequência
fez referência sobre o absurdo da quitação e a restituição das parcelas pagas do
financiamento imobiliário, uma vez que o contrato é aleatório, podendo estar
previsto ou não o que vai acontecer, transcrevendo ementas de acórdãos.
Prosseguindo expôs que devem ser afastados juros de mora, atualização monetária e
multa, a fim de impedir o enriquecimento ilícito. Por último, requereu o provimento
do apelo, para que a ação seja julgada improcedente.
A corré CDHU também recorreu aduzindo que o
financiamento é subtraído de subsídio do governo estatual, sendo que o valor
mensal da parcela paga era de R$460,29, ao passo que o montante a ser restituído
alcança R$16.360,09. Afinal pleiteou o provimento do apelo, para que as quantias a
serem restituídas sejam correspondentes ao que fora efetivamente pago pela
mutuária.
Os recursos foram contra-arrazoados, rebatendo integralmente
a pretensão das apelantes, págs. 337/346 e 363/367.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
O caso em exame envolve aquisição de imóvel destinado às
pessoas de baixa renda, integrante do Sistema Financeiro da Habitação, portanto, o
pagamento está vinculado à renda da adquirente, incluindo seguro habitacional, que
origina a quitação em caso da mutuária obter a aposentadoria por invalidez
permanente.
A segurada comunicou o sinistro à CDHU, de acordo com o
conteúdo de págs. 172/174, bem como à seguradora corré, além de constar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000135-48.2019.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 4/6
expressamente a aposentadoria por invalidez previdenciária, pág. 175, conforme
documento originário do INSS.
Relativamente à prescrição, no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação, o prazo é de 10 anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil,
deste modo, não se identifica o decurso do lapso prescricional na hipótese em
testilha, mesmo porque, não restou demonstrada a ciência acerca do sinistro há mais
de dez anos.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Seguro habitacional. Prescrição inocorrente. É decenal
(art. 205 do CC) o prazo prescricional, há hipótese em que os
mutuários não se configuram como segurados diretos, mas
como beneficiários de apólice contratada pela instituição
financeira. Precedentes desta Câmara e do STJ. Decurso do
prazo não constatado entre a ciência da negativa de
cobertura e o ajuizamento da ação. Extinção afastada. No
mérito, o autor pretende indenização por perdas e danos
verificados
em
seu
imóvel
residencial,
por vício de construção. Segurador não é obrigado a
indenizar dano resultante de vício intrínseco da coisa
segurada, máxime quando tal risco foi expressamente
excluído da apólice. Demanda improcedente. Recurso provido
em parte, alterado, em parte, o dispositivo da sentença.”
(Apelação Cível n.o 0.003.350-18.2011.8.26.0549. Relator
Desembargador Paulo Eduardo Razuk. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 29-07-2014).
“Compromisso de compra e venda. Sistema financeiro da
habitação. Previsão de seguro para a cobertura de danos
físicos no imóvel, morte e invalidez permanente. Pedido de
declaração da quitação do financiamento em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000135-48.2019.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 5/6
aposentadoria do mutuário por invalidez, cumulado com
repetição de indébito. CDHU. Legitimidade passiva 'ad
causam'
configurada.
Prescrição.
Inocorrência.
Autor
beneficiário da apólice. Incidência do prazo decenal previsto
no art. 205 do Código Civil, contado a partir da negativa de
quitação e cobertura do sinistro. Precedentes. Eventual
demora na comunicação do sinistro. Circunstância que não
afeta o direito dos autores à quitação do financiamento e à
cobertura securitária precedentes. Inequívoco direito dos
mutuários à restituição das quantias indevidamente pagas a
partir da comunicação do sinistro. Recursos providos em
parte.” (Apelação Cível n.o 0.000.317-8.2009.8.26.0452.
Relator Desembargador Eliot Akel. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 02-07-2013).
A corré Companhia Excelsior, nas razões do recurso, pág.
320, ressaltara que recursos terapêuticos poderiam alterar ou recuperar a higidez da
autora, porém, sequer indiciou quais seriam esses recursos terapêuticos ou
especificou os males que atingiram a apelada, portanto, limitou-se à manifestação
aleatória, o que em nada contribui para o desfecho da demanda.
Desta forma, a quitação do saldo devedor está em condições
de prevalecer, pois o aspecto teleológico do seguro habitacional é a proteção do
crédito, e em havendo saldo devedor e estando o mutuário em situação que
proporciona embasamento para a quitação correspondente, como no caso, a
aposentadoria por invalidez reconhecida pela Previdência Social é o suficiente para
tanto.
Quanto à CDHU, não poderia deixar de exigir as prestações,
haja vista que a seguradora se recusara a quitar o valor devido, por conseguinte, a
restituição dos valores pagos após a concessão do benefício previdenciário deverá
ocorrer com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000135-48.2019.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 6/6
da citação, observados os valores efetivamente pagos por mês, porém, sem a
incidência de multa.
Por fim, em decorrência do desfecho da demanda, condena-se
a corré seguradora em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação,
com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo da CDHU e nega-se provimento ao recurso da Companhia
Excelsior de Seguros.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294